Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo no 055-045855/2009.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida, no caso o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), argumenta que a prescrição intercorrente trienal é inaplicável ao caso, uma vez que as infrações ocorreram antes da vigência da Resolução CONTRAN no 723/2018 e da aplicação da Lei Federal no 9.873/1999 aos órgãos estaduais, devendo ser aplicada a Resolução CONTRAN no 182/2005, que não previa tal modalidade de prescrição, mas sim a prescrição punitiva quinquenal, cujo prazo foi interrompido pela notificação de instauração do processo administrativo em 17/09/2015. Acrescenta que, diferente do que alega a parte requerente sobre a ausência de responsabilidade pelas infrações, não foi demonstrada a transferência de veículo ou a correta indicação de condutor, e aduz, ainda, que as Deliberações e Resoluções CONTRAN editadas durante a pandemia de COVID-19 (nos. 185 e 186/2020, 805/2020, 825/2021 e 244/2021) efetivamente suspenderam e prorrogaram prazos, devendo ser consideradas no cômputo da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente trienal ao processo administrativo de trânsito, considerando a data das infrações e as resoluções do CONTRAN vigentes à época (especialmente a Resolução no 182/2005), bem como determinar se há incidência das suspensões dos prazos prescricionais por força das resoluções editadas durante o período da pandemia (COVID-19).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que houve a instauração de processo administrativo contra a parte requerente, ora recorrida, que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devido a infrações de trânsito supostamente cometidas com dois veículos, enquanto ele já cumpria pena de suspensão do direito de dirigir.
5. As infrações que ensejaram a aplicação da penalidade de cassação da CNH ao recorrido foram cometidas no ano de 2013, de modo que a contagem do prazo prescricional é regulada pela Resolução no 182/2005, do CONTRAN, que somente foi revogada, em 2018, pela Resolução no 723.
6. Nos termos do artigo 19, da Resolução no 182/2005, mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da notificação, sob as penas da lei.
7. O art. 23 do mesmo ato normativo dispõe que “a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”.
8. Compulsando os autos, constata-se que o processo administrativo tramitou regularmente e, após a interposição de recurso administrativo, foi proferida decisão negando provimento e mantendo a decisão que determinou a penalidade de cassação à parte recorrida, em 07 de julho de 2020, conforme documento de ID 77898437 - Pág. 21. Após despacho no processo administrativo em 24 julho de 2020, não houve mais movimentação processual até o despacho de arquivamento do processo, em que consta a efetivação do bloqueio inserido no RENACH em 13.12.2023 (ID 77898437 - Pág. 24).
9. Com efeito, após a decisão administrativa proferida em julho de 2020, não houve a comprovação de notificação ao infrator, nem mesmo foi seguida da inserção de bloqueio no RENACH, conforme disciplina o art. 19, § 1o, da Resolução n. 182/2005, de modo que não se consolidou o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 23 da Resolução no 182/2005, afastando a tese da parte recorrente de que não havia expirado o prazo quinquenal relativo à pretensão executória.
10. Por outro lado, não há dúvidas acerca da aplicabilidade do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, a qual dispõe que “Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”. Sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência editou a Súmula no 22, concluindo que: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.” Destaca-se, quanto ao ponto, que o entendimento adotado pela Turma de Uniformização, na Súmula 22, foi lavrado com a expressa orientação de que seja aplicado aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, sem exceções.
11. Considerando que a decisão que manteve a aplicação da penalidade foi julgada em 24.07.2020 e a efetivação do bloqueio, sem comprovação de notificação prévia, se deu em 13.12.2023, conclui-se que houve a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, restando configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo para imposição de penalidade de cassação da CNH.
12. Anote-se que a contagem do prazo não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que essas Resoluções não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito, nem não houve demonstração de que as atividades do DETRAN do Distrito Federal tenham sido suspensas.
13. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido.
15. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXVIII, 22, I e XI, e art. 37, caput; Resolução CONTRAN no 182/2005, arts. 19 e 23; Lei no 9.873/1999, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 22 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.